Tribunal: TJDFT
Processo: 0028724-66.2015.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0028724-66.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOAO CARLOS ZOGHBI APELADOS: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por João Carlos Zoghbi contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade (ID no 62634852): a) nesta ação de usucapião, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso no autor; b) na ação de reivindicação de posse, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso do autor; e conheceu e deu provimento ao recurso da ré, Terracap. 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO